Tribunal: TJPA
Processo: 0001830-66.2019.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-16

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA-BASE. APLICAÇÃO EXACERBADA. INOBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DO ART. 59, DO CPB. EQUÍVOCOS NA FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. A pena-base deve ser fixada utilizando-se fundamentação escorreita, e em obediência aos preceitos do art. 59 do CPB, o que não se verifica no caso sob exame. Necessidade de diminuição da reprimenda inicial aplicada para o patamar mínimo legal.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001830-66.2019.8.14.0067
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Mocajuba/PA (Vara Única)
APELANTE: Billy Djow de Amaral Everton
DEFENSORA PÚBLICA: Dra. Úrsula Dini Mascarenhas
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA:
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
REVISORA:
Desa
. Rosi Maria Gomes de Farias
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA-BASE. APLICAÇÃO EXACERBADA. INOBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DO ART. 59, DO CPB. EQUÍVOCOS NA FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
A pena-base deve ser fixada utilizando-se fundamentação escorreita, e em obediência aos preceitos do art. 59 do CPB, o que não se verifica no caso sob exame. Necessidade de diminuição da reprimenda inicial aplicada para o patamar mínimo legal.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
conhecimento do recurso,
e dar-lhe
provimento
, a fim de reduzir a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, assim como a definitiva para o mesmo patamar, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 24 a 31 do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Billy Djow de Amaral Everton,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo Sr. Rafael do Vale Souza, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Moccajuba/PA, que o condenou à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 100 (cem) dias-multa, calculados a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, incursionado que foi nas sanções punitivas do art. 157,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, às fls. 02/03, que no dia 28/04/2019, por volta das 10 horas, nas dependências de uma loja situada na rua 15 de novembro, bairro Centro, nesta cidade e Comarca, o acusado subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular, duas camisas e uma bermuda masculinas, quatro perfumes e três batons, em prejuízo da vítima Diana Lago da Silva.

Aduz que, conforme restou apurado, no dia, hora e local acima mencionados, a vítima estava em seu estabelecimento comercial quando o denunciado entrou no local e anunciou o assalto, mas logo em seguida empreendeu fuga; porém, em ato continuo, populares acionaram a Polícia Militar e o acusado acabou preso em flagrante delito, na posse dos objetos subtraídos e de uma arma de fogo calibre 22.

Que o meliante confessou a prática do crime de roubo, em seu depoimento perante a autoridade policial.

Por fim, assevera a peça acusatória que a materialidade e os indícios de autoria delitiva se encontram fartamente demonstrados por meio dos testemunhos colhidos na fase investigativa, pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objetos, à fl. 14, pelo de Entrega, à fl. 15, confissão do acusado, aliado a todo contexto probatório carreado aos autos.

Em

razões recursais
, às fls. 72/74, pugna a defesa pela reforma da sentença
a quo
, para reduzir a pena-base, fixando-a no mínimo legal, ante a inexistência de qualquer Circunstância Judicial desfavorável ao réu, bem como pela modificação do regime de cumprimento inicial de pena para o aberto.

Em

contrarrazões
, às fls. 76/77, o RMP de 1º Grau, Dr. Thiago Takada Pereira, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do apelo.

Nesta Instância Superior
, o 16º Procurador de Justiça Criminal, respondendo pela 3ª Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
- Da revisão na dosimetria da pena-base

Pugna a defesa, pela reforma da sentença
a quo
, para que a pena-base seja reduzida ao seu patamar mínimo legal, ante a fundamentação inidônea das Circunstâncias Judiciais do art. 59, do CPB, consideradas como desfavoráveis ao réu, quais sejam,
as

circunstâncias e as consequências do crime
.

Em análise dos autos, verifica-se que assiste razão à defesa, senão vejamos.

Nesse sentido, importa transcrever, na parte que interessa a sentença, mais especificamente na dosimetria da pena, as duas Circunstâncias Judiciais do art. 59, do CPB, analisadas pelo Juízo ordinário, à fl. 55:
¿a.6) circunstâncias do crime: Deve ser valorada em desfavor do réu, que praticou o delito em estado de embriaguez, o que representa maior risco à integridade física e psicológica da vítima, considerando que o álcool relaxa os freios morais e éticos do indivíduo.
a.7) consequências do crime: Desfavoráveis. A vítima referiu não ter recuperado todos os bens subtraídos¿.

Com efeito, analisando as considerações feitas pelo Juiz
a quo,
observa-se que o mesmo não laborou na melhor técnica ao analisar como desfavoráveis ao réu os Vetores
das

circunstâncias
, vez que não se vislumbra no bojo da sentença os riscos à vítima, bem como parecem inerentes ao tipo penal; e
das consequências do crime
,
já

que a motivação afigura-se inapropriada à sua valoração desfavorável, vez que nos crimes contra o patrimônio, o prejuízo material resta inerente ao tipo penal.

Ademais, cumpre destacar, ainda, que a própria ofendida em seu depoimento, relatou que recuperou os objetos subtraídos do estabelecimento, a exceção da quantia de R$ 10,00 (dez reais), valor ínfimo a justificar a exacerbação da pena-base, por valoração desfavorável da Circunstância Judicial referente
as consequências do crime
.

Assim sendo, acerca dos Vetores supramencionados, os fundamentos apresentados pelo Magistrado sentenciante afiguram-se inconsistentes, não servindo para elevar a pena-base além do marco inicial.

Dessa forma, passo a realizar nova dosimetria da reprimenda, de forma individualizada, com fulcro no art. 5º, XLVI da Constituição da República e artigos 59 e 68, ambos do Código Penal brasileiro, aproveitando, no que couber, a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA,
in verbis
:

DA DOSIMETRIA DA PENA:

A pena prevista para o crime do art. 157,
caput
, do CPB é a de
reclusão de

04 (quatro) a 10 (dez) anos
.

Passo à dosimetria da pena, atenta aos ditames dos arts. 59 e 68, do Código Penal brasileiro.

1ª Fase
:

Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)
:
culpabilidade
: no caso em tela, não desborda dos delitos desta espécie.
antecedentes
: o acusado não possui antecedentes criminais.
conduta social
: não há elementos para aferir a conduta social do acusado.
personalidade
: da mesma forma, não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, não sendo possível presumir-se periculosa ou voltada para as atividades criminosas.
motivos do crime
: o lucro fácil, mediante o prejuízo alheio, o que não deve ser utilizado em prejuízo do acusado.
circunstâncias do crime
: são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito, o que não se verifica na caso vertente, pois embora tivesse o réu praticado o crime em estado de embriaguez, o risco à integridade física e psicológica da vítima não ficou demonstrado, não se podendo considerar como desfavorável.
consequências do crime
: a não recuperação dos bens subtraídos não transcende ao resultado do tipo, especialmente neste caso, onde, apenas, a quantia de R$10,00 (dez reais) não fora recuperada, o que não deve servir para exasperação da sanção, ante ao ínfimo valor. Por fim, o
comportamento da vítima
: em nada influiu na prática do delito, devendo ser valorada como neutra.
Considerando que TODAS as Circunstâncias militam em favor do réu, fixo a pena-base em seu patamar mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vidente à época do fato delituoso.

2ª Fase
:

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há agravantes. Verifica-se a presença da atenuante da confissão espontânea, consoante art. 65, inc. III, ¿d¿, do CPB; porém, diante da Súmula 231, do STJ, cujo entendimento resta pacificado e seguido por esta E. Corte de Justiça, mantenho a sanção no
quantum
anteriormente imposto, isso é, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dais-multa.

3ª Fase
:

Causas de diminuição e de aumento de pena
.

Inexistem causas de diminuição e de aumento de pena.

Assim sendo, fica o réu BILLY DJOW DE AMARAL EVERTON condenando como incurso nas penas do art. 157,
caput
do CPB, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a qual torno concreta e definitiva e que deverá ser cumprida no regime aberto.

Deixo de converter a pena privativa de liberdade aplicada em desfavor do réu em pena restritiva de direitos, por não se enquadrar o mesmo nos termos do art. 44, inc. I, do CPB.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço do recurso e dou-lhe provimento, a fim de reduzir a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, tornando o
quantum
definitivo no mesmo patamar, tudo nos termos da fundamentação supra.

É o voto.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora